Tribunal: STF
Processo: RE 1401957
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fls. 16-17, Doc. 41):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO-VERIFICAÇÃO DO FENÔMENO EXTINTIVO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO PLEITO. PROCURADOR FEDERAL. POSSIBILIDADE ATÉ O ADVENTO DA MP 305/2006 QUE IMPLANTOU O SUBSÍDIO REMUNERATÓRIO DOS PROCURADORES FEDERAL.



    1. O direito de incorporação dos quintos surgiu com a edição da MP 2.225/2001, de 04-9-2001, em seu artigo 3º, retroativamente a 1998, englobando atrasados desde este marco até dezembro de 2004. Administrativamente, em cumprimento aos referidos ditames legais, a União houve por bem reconhecer o pedido, por força de decisão do Ministro Presidente do Conselho da Justiça Federal, em 17/12/2004, nos autos do Processo 2004.16.4940, ato interruptivo do prazo prescricional quinquenal, uma vez que inequivocamente importou no reconhecimento do direito pelo devedor.



    2. Não há falar em reinício da contagem por metade, visto que, posteriormente ao reconhecimento do direito pela Administração, iniciou-se (ou prosseguiu-se) a fase de consumação, ou seja, o pagamento das diferenças, apresentando-se o ato saldatório de parte das parcelas vencidas, ocorrido logo após a decisão administrativa, como uma tácita renúncia à prescrição.



    3. Em conformidade com as decisões reiteradas da jurisprudência, a MP 2.225-45/2001 estendeu o direito a incorporação das vantagens referentes à incorporação de quintos/décimos de funções comissionadas/gratificadas até a sua publicação, transformando os valores, após sua edição, em VPNI.



    4. Os valores incorporados aos vencimentos do autor a título de frações de quintos, posteriormente transformados em VPNI, devem acompanhar a parte-autora na nova carreira de procurador federal, sob pena de afronta ao direito adquirido, eis que é da natureza da incorporação que as rubricas agregadas ao vencimento do beneficiário permaneçam sendo pagas enquanto ele ostentar a condição de servidor público, e até mesmo após a sua aposentadoria, respeitados os critérios legais.



    5. Considerando que a Medida Provisória nº 305/2006 implantou o subsídio como forma de remuneração dos Procuradores Federais, sendo este incompatível com o recebimento de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba ou representação ou outra espécie remuneratória, nos termos do art. 39, parágrafos 4º e 8º, da Constituição, e tendo em vista o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que os servidores públicos têm direito à irredutibilidade dos vencimentos, mas não à forma de seu cálculo (Precedente do STF), o pagamento dos quintos/VPNI em atraso deve ser feito até a data em que a remuneração do autor passou a ser feita por meio de subsídio.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 43, fl. 1), foram parcialmente providos para fins de prequestionamento (fl. 6, Doc. 44).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 48), interposto com amparo no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, a UNIÃO alega, preliminarmente, que a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração incorreu em negativa de prestação jurisdicional, em ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    No mérito, defende a inexistência de direito à incorporação dos quintos pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento a partir de abril de 1988 a abril de 2001. 



    No ponto, alega que o direito da parte autora de receber os valores reconhecidos administrativamente e ainda não pagos encontra-se prescrito (Vol. 48, fl. 28).



    Aduz que o acórdão recorrido violou o princípio da legalidade e o art. 37, X e XV, da Constituição Federal, pois “para que a autora fizesse jus à vantagem questionada calculada de forma acumulada com a parcela referente ao vencimento, necessariamente deveria existir previsão legislativa expressa em tal sentido, o que não há” (fl. 31, Doc. 48). 



    Aponta, ainda, violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, defendendo a inexistência de direito adquirido da parte recorrida à verba objeto da presente demanda.



    Afirma que, “a despeito da incorporação de quintos até o ano de 2001 ter sido administrativamente concedida em favor da autora, vê-se […] que tal concessão é carente de respaldo legal, razão pela qual a pretensão autoral acerca de valores atrasados supostamente devidos é fadada ao insucesso, devendo a sentença ser integralmente reformada para que os pedidos autorais sejam julgados totalmente improcedentes” (Vol. 48, fl. 55).



    Quanto aos juros de mora e a correção monetária sustenta que devem ser aplicados utilizando os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei 11.960/20009.



    Por fim, manifesta o seu inconformismo com o valor fixado na origem a título de honorários advocatícios.



    Em seguida, o processo foi sobrestado na origem até o julgamento de mérito do RE 638.115-RG (Tema 395) (Doc. 52).



    Quanto aos juros e à correção monetária, o Tribunal de origem reformou parcialmente o acórdão recorrido para determinar a imediata aplicação da Lei 11.960/2009. Eis a ementa do julgado (fl. 7, Doc. 54):



    “PROCESSO CIVIL. JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI N. 9.494/97. LEI N. 11.960/09. APLICAÇÃO IMEDIATA. ARTIGO 543-C DO CPC.



    1. Segundo o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na esteira do pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, tanto na redação conferida pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, quanto na redação conferida pela Lei n. 11.960/2009, tem aplicação imediata, afastando (quando presentes os seus pressupostos de incidência) o regramento delineado no Código Civil.”



    Diante da alteração parcial do acórdão, a União ratificou o Recurso Extraordinário relativamente às questões que não foram objeto de alteração (Doc. 56).



    Na sequência, os autos foram restituídos ao órgão julgador, a fim de realizar eventual adaptação ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 395 da Repercussão Geral (Doc. 67).



    Em juízo positivo de adequação, o Tribunal local ajustou-se ao Tema 395, conforme se verifica da ementa do julgado (fl. 1, Doc. 76):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 638.115. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 395. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. IMPOSSIBILIDADE. CASO EM QUE O JULGAMENTO DO PRECEDENTE VINCULANTE OCORREU ANTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. DIVERGÊNCIA. EXISTENTE.”



    Em face dessa decisão, a União opôs Embargos de Declaração (Doc. 82), os quais foram rejeitados (Doc. 91).



    Na sequência, a União ratificou o Recurso Extraordinário e complementou as suas razões recursais, defendendo, em suma, que (a) no Tema 395, ficou excepcionado dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, por meio de modulação realizada pela Suprema Corte, apenas e tão somente a interrupção do pagamento mensal dos quintos já incorporados, não tendo sido mantida qualquer outra obrigação decorrente da incorporação dos referidos quinto (fl. 8, Doc. 98); (b) a modulação de efeitos alcançou, como já dito, apenas a continuidade, de forma temporária, do pagamento das parcelas mensais de quintos incorporados entre 1998 e 2001. Não autorizou, de forma alguma, novas incorporações que ainda não tenham sido realizadas, nem o pagamento de valores retroativos. A manutenção das parcelas mensais, já incorporadas, insista-se, foi autorizada de forma excepcionalíssima e deve ser interpretada de maneira restritiva, não alcançando eventuais pagamentos retroativos (fl. 9, Doc. 98)



    Por fim, o RE foi admitido, e os autos, remetidos ao STF (Doc. 107).



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Relativamente à alegada prescrição do direito da parte recorrida, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA A UNIÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO 20.910/1932. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.313.077-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 25/5/2021)



    Além disso, eis os fundamentos do Juízo a quo para alinhar o caso dos autos ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 395 da Repercussão Geral (fl. 1, Doc. 76):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 638.115. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 395. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. IMPOSSIBILIDADE. CASO EM QUE O JULGAMENTO DO PRECEDENTE VINCULANTE OCORREU ANTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. DIVERGÊNCIA. EXISTENTE. 



    1. Ao apreciar o Tema 395, no julgamento do RE 638115/CE, submetido à sistemática da repercussão geral, o STF firmou a seguinte tese: 'Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal'.



    2. Em relação à cobrança, objetivando o pagamento do restante dos valores reconhecidos administrativamente, a parte autora se encontra em uma das situações abrangidas pela modulação de efeitos da decisão paradigmática (Tema 395), devendo sua condição ser resguardada, nos exatos termos em que determinado pelo STF, em atenção ao princípio da segurança jurídica.



    3. Por outro lado, impõe-se a adequação do acórdão originalmente proferido por esta Turma à orientação firmada no precedente vinculante, quanto ao pedido de implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI, não merecendo acolhida a pretensão da parte autora, na medida em que, quando do julgamento do RE 638115 (Tema 395), ainda não havia transitado em julgado a decisão que reconheceu o direito do autor à incorporação de quintos até a edição da MP 2.225-45/2001.



    4. Adequação do acórdão à tese fixada em repercussão geral.”



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    Eis a ementa do julgado: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor publico. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o titulo executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Publica, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do principio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento aqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem transito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantido ate sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (grifo nosso)



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos.



    3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    4. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.331.515-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 7/3/2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. SÚMULA 279 DO STF. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade.



    2. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 



    3. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    4. Não houve, na hipótese, enfrentamento na instância de origem quanto a valores envolvendo prestações de trato continuado, a fim de se aplicar o entendimento do paradigma nos efeitos futuros, no sentido de que tais valores serão absorvidos por aumentos posteriores, pois estes, conforme se extrai da sentença, somente serão apurados em fase de liquidação, ocasião em que serão observados os procedimentos definidos na fundamentação da decisão. 



    5. Assim, conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, em relação a tal questão, implicaria o reexame de fatos e provas, providência vedada nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional, no que tange a eventual reestruturação na carreira. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na hipótese, de sentença ilíquida.” (RE 1.289.055-AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28/9/2021 – grifo nosso)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 37, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI Nº 9.624/1998. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ FUTURA ABSORÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 638.115-RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere aos óbices das Súmulas nºs 283 e 284 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    2. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2020, esta Suprema Corte rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 776.192-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/7/2020 – grifo nosso)



    O Tribunal de origem seguiu esse entendimento. 



    Adite-se que se trata de demanda em que a parte autora busca receber valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos.



    É absolutamente legítimo o ajuizamento de ação judicial para o percebimento de diferenças já admitidas administrativamente, que não foram pagas no momento correto.



    Relativamente à aplicação dos juros moratórios e da correção monetária nos termos da Lei 11.960/2009, a pretensão da parte autora foi acolhida pelo Juízo de origem no acordão proferido em 13 de abril de 2013 (Doc. 54), assim, verifica-se que o Recurso Extraordinário restou prejudicado neste ponto.



    Finalmente, a insurgência atinente aos honorários advocatícios também não se credencia a conhecimento, pois trata-se de matéria situada no âmbito infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente